Tribunal: STF
Processo: HC 248630
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DO PACIENTE E DO CORRÉU. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.11.2024, por Kathlen Morgana Almeida Gontarek, advogada, em benefício de Orildo Antonio Severgnini, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.2.2023, indeferiu o Pedido de Extensão no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 156.728/SC.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Canoinhas/SC (Ação Penal n. 5006843-70.2021.8.24.0015), em 14.7.2022, pela prática dos delitos previstos nos arts. 90 e 92 da Lei n. 8.666/1993 (fraude em licitação e modificação ilegal de contrato administrativo, duas vezes), no inc. I do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967 (peculato desvio, cinquenta e uma vezes), no inc. II do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967 (utilização indevida de bens ou serviços públicos). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de dez anos, quatro meses e vinte e quatro dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e cem anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial fechado, e cinquenta e dois dias-multa. Também manteve a custódia preventiva, decretada em 25.8.2021. 



    3. A defesa do paciente interpôs recurso de apelação. Em 24.10.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Santa Catarina reconheceu, de ofício, o impedimento de seus membros, “que já participaram de julgamentos nos processos a que este apelo se refere quando eles tramitavam, originalmente, neste Tribunal de Justiça (ou seja, deste Relator e dos Excelentíssimos Desembargadores Norival Acácio Engel e Hildemar Meneguzzi de Carvalho), determinando-se a redistribuição do presente feito”. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. IMPEDIMENTO (CPP, 
ART. 252, III). PROCEDIMENTO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. DECRETAÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS E INVESTIGATIVAS, E DE PRISÃO PREVENTIVA. EXTINÇÃO DO MANDATO. REMESSA À PRIMEIRA INSTÂNCIA. APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA. 



    É impedido de analisar a apelação interposta contra sentença condenatória o Desembargador que decretou a indisponibilidade dos bens e manteve a prisão preventiva dos investigados quando o processo originário tramitava, por força de prerrogativa de foro em razão da função, perante o Tribunal de Justiça. 



    IMPEDIMENTO RECONHECIDO DE OFÍCIO” (fl. 1, 
e-doc. 8).



    4. O Ministério Público estadual opôs embargos de declaração, rejeitados pela Segunda Câmara Criminal, em 19.12.2023. 
Interpôs recursos especial e extraordinário. Em 2.4.2024, o Segundo 
Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário e admitiu o recurso especial, com deferimento de efeito suspensivo.



    Os autos do Recurso Especial n. 2.151.152/SC estão conclusos para julgamento no Superior Tribunal de Justiça, desde 4.7.2024. O agravo em recurso extraordinário do Ministério Público estadual ainda não foi distribuído neste Supremo Tribunal. 



    5. Em 7.6.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 156.728/SC, interposto pelo corréu Gildo Lisboa, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, no prazo e condições estabelecidas pelo juízo processante. Esta a ementa do acórdão: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 2º, § 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850/2013. ART. 90 DA LEI 
N. 8.666/1993. ART. 92 DA LEI N. 8.666/1993. ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. ART. 1º, INCISO II, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. ART. 1º, CAPUT, § 4º, DA LEI 
N. 9.613/1998. PRISÃO CAUTELAR. REVISÃO DA PRESENÇA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA AFASTAR A POSSIBILIDADE DA PRÁTICA DE NOVOS CRIMES. RECURSO PROVIDO PARA SUBSTITUIR A PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.



    1. Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia e prosseguimento do processo rumo à sentença, reconhecer que os indícios de autoria da prática dos crimes são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus ou do recurso dele decorrente.



    2. A decisão que decretou a prisão cautelar aponta os indícios que uma organização criminosa alicerçou bases nos órgãos da Administração Pública do Município de Major Vieira/SC, visando à prática de crimes contra o Erário e a dissimulação dos valores obtidos em prejuízo do ente público. 



    3. O panorama descrito nestes autos indica a convergência entre o entendimento das instâncias ordinárias e a linha de compreensão adotada por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal. Afinal, ‘[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, relatora. MINISTRA CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009), (HC 
n. 371.769/BA, MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/5/2017). 



    4. Constatada a legalidade da prisão, que foi imposta com base em motivação adequada, com fundamento no art. 282, § 6º do Código de Processo Penal, verifica-se possível, no atual momento, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 



    5. Para a manutenção da prisão é imprescindível verificar a subsistência do risco para a garantia da ordem pública, sendo que a indicação da gravidade da ação não é por si suficiente à preservação da prisão cautelar, se não estiver evidenciada a periculosidade do Agente e a ineficácia em prospectiva das medidas alternativas ao cárcere preventivo. 



    6. Estabelecido que, no caso, o escopo da prisão preventiva é impedir a reiteração das condutas pelas quais o Recorrente é acusado, suficiente que se lhe impeça de manter contato com os demais acusados e de seguir exercendo a atividade empresarial com a finalidade de praticar crimes. 



    7. Não há nos autos evidência a indicar a manutenção do risco de continuidade no levantamento de recursos financeiros. Além desse aspecto, para obstar eventual prática de ato nesse sentido, há no Código de Processo Penal a previsão de medida cautelar que impede a presença do Acusado em certos locais para evitar o risco de novas infrações. 



    8. Recurso ordinário em habeas corpus provido para revogar a prisão preventiva do Recorrente, mediante a imposição das medidas cautelares do art. 319, incisos I, II, III e VI do Código de Processo Penal (comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Juízo que conduz o feito; proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; proibição de manter contato com os demais investigados; suspensão do exercício de atividade de natureza econômica relacionada à prática delitiva), sem prejuízo de que o Juízo de primeiro grau aplique outras medidas alternativas que entender necessárias ao Recorrente” (fls. 3-4, e-doc. 5).



    6. Em 30.1.2023, a defesa do paciente pleiteou pedido de extensão dos efeitos do acórdão prolatado pela Sexta Turma do Tribunal Superior. Em 16.2.2023, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu o pedido de extensão.



     



    7. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante informa estar o paciente “preso preventivamente desde 13.8.2020 (Autos n. 5025170-45.2020.8.24.0000), ou seja, está recolhido ao cárcere há mais de 4 anos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Registra ter a decisão impugnada assentado que “o paciente não se encontra na mesma situação fático-processual, que o acusado Gildo Lisboa, em razão da custódia cautelar ter sido mantida na sentença condenatória, com fundamentos diversos, da decisão primeva que decretou a prisão preventiva” 
(fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirma que “a prisão preventiva do paciente foi mantida na sentença condenatória, sob os mesmos fundamentos, em que foi decretada a prisão preventiva. (...) Observa-se que os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva permanecem os mesmos invocados na sentença condenatória, sem fazer referência a qualquer outro motivo diverso” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a sentença condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no Art. 312 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. A sentença condenatória apenas manteve a segregação cautelar, porquanto permaneceram hígidos os motivos que autorizaram a sua decretação. É assente a jurisprudência deste e. Supremo Tribunal Federal, que somente há novo título prisional quando se trazem novos motivos para a manutenção da prisão cautelar, o que não é o caso dos autos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta, quanto ao fato de o paciente ter permanecido segregado até o encerramento da instrução probatória, “que o acusado Gildo Lisboa, também permaneceu nesta condição, porquanto, fora colocado em liberdade em 13.6.2022, por decisão do e. STJ, e a sentença condenatória foi proferida em 14.7.2022, ou seja, apenas decorrendo o lapso temporal de 1 mês” (fl. 5, e-doc. 1).



    Frisa que “o acusado Gildo Lisboa foi condenado a pena de 9 anos e 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto; e 102 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, enquanto o paciente foi condenado a 10 anos, 
4 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 100 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, ambos pelos mesmos crimes” (fl. 5, 
e-doc. 1). 



    Acrescenta que “os corréus Marcus Vinicius Brasil Severgnini e Gildo Lisboa estão em liberdade, aguardando o julgamento das respectivas Apelações Criminais, SOLTOS, o que viola o princípio da isonomia, considerando que o acusado e o paciente foram sentenciados as mesmas quantidades de penas” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que “a decisão prolatada pelo e. STJ, somente não foi deferida em extensão com fundamento no Art. 580 do CPP ao paciente, em razão de que o pedido foi formulado em 31.1.2023, nos autos do RHC 156.728/SC, quando já havia sido proferida sentença condenatória, e a nobre Ministra Laurita Vaz, entendeu que o paciente estava preso por um novo título judicial” (fl. 5, 
e-doc.1). 



    Entretanto, reitera que “a sentença condenatória manteve a segregação cautelar do paciente sob os mesmos fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, ou seja, não houve inovação de quaisquer motivos, logo o paciente NÃO está segregado por novos fundamentos” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “o corréu foi posto em liberdade apenas 1 mês antes da prolação do julgamento, e somente lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade, em razão de haver decisão de instância superior, caso contrário, também estaria preso preventivamente, tendo em vista que se encontra na mesma situação fática que o paciente, com penas que resultam em mais de 100 anos. Sendo assim, não (...) parece justo, tampouco razoável, que seja dado tratamento tão desigual ao paciente, ao mantê-lo preso preventivamente” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento da presente ação para: 



    a) Liminarmente, conceder a ordem de Habeas Corpus, reconhecendo-se a ilegalidade, para conceder a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o correu Gildo em favor do paciente ORILDO ANTONIO SEVERGNINI; (...) 



    d) Ao final, confirmando-se a liminar, seja DECLARADA a ilegalidade determinando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, previstas no Art. 319 do CPP; 



    e) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o Habeas Corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante das manifestas ilegalidades (CRFB/1988, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, § 2º)” (fls. 8-9, 
e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido o pedido de extensão formulado pela defesa do paciente no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 156.728, não sendo estendida a ordem concedida “para revogar a prisão preventiva do Recorrente, mediante a imposição das medidas cautelares do art. 319, incisos I, II, III e VI do Código de Processo Penal (...), sem prejuízo de que o Juízo de primeiro grau aplique outras medidas alternativas que entender necessárias” (fl. 19, e-doc. 5).



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



      11. Ao proferir a decisão impugnada na presente impetração, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Verifica-se, nos termos das alegações do Requerente, que o título que embasa a custódia cautelar do Peticionante é a sentença condenatória, com fundamentos diversos, que, inclusive, não foram submetidos à análise do Tribunal de origem. 



    Assim, ‘em relação ao agravante, foi prolatada superveniente sentença condenatória, na qual o direito de recorrer em liberdade foi negado com base em novos fundamentos, e que esse novo título judicial não foi apreciado no HC n. 642.451/SC, não se verifica a existência de similitude fático-processual apta a justificar a extensão dos efeitos da decisão benéfica ao corréu no writ conexo’ (AgRg 
no RHC n. 162.317/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 13/09/2022, DJe 16/9/2022). 



    Como se sabe, não se encontrando as Partes na mesma situação fático-processual, não cabe, a teor do Princípio da Isonomia e do 
art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de julgado benéfico obtido por um deles. 



    Nesse contexto, seguindo a orientação destacada no precedente acima selecionado, diante do novo título judicial, não se verifica a presença da similitude fática, necessária para a extensão dos efeitos do acórdão prolatado pela SEXTA TURMA, ao julgar o Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto pelo Corréu. 



    Por fim, destaco que o Requerente sequer colacionou aos autos cópia da sentença condenatória, de forma que o petitório revela-se deficiente na instrução documental. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de extensão” (e-doc. 11).



    12. Na espécie, ficou evidenciada a ausência de analogia entre a situação do paciente e do corréu Gildo Lisboa. Como assentou a Ministra Laurita Vaz, a situação fático-jurídica modificou-se. A decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente foi substituída pela sentença condenatória, em que mantida a prisão cautelar. 



    Para acolher as alegações da impetrante e decidir pela extensão, ao paciente, da ordem concedida no Superior Tribunal de Justiça, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, para afastar a premissa assentada de que “não se encontrando as Partes na mesma situação fático-processual, não cabe, a teor do Princípio da Isonomia e do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de julgado benéfico obtido por um deles”, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de extensão da ordem concedida a corré. Fatos e provas. 



    1. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no caso de concurso de agentes, ‘a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. 



    2. Na hipótese de que se trata, restou demonstrado que não se afigura cabível a extensão dos efeitos da decisão, ante a ausência de igualdade de situação entre os corréus, conforme demonstrado pelo Tribunal de origem. 



    3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 211.898-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 3.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.687-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora